Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS ESSENCIAIS. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO DO ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, ostentando os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e e) ânimo de constituir família.
2. O mero depoimento pessoal da autora e dos filhos em comum com o de cujus se mostra insuficiente para demonstrar um relacionamento estável, público, duradouro e com ânimo de constituir família, diante da absoluta ausência de outras provas possíveis como fotografias recentes, documentos, troca de mensagens ou testemunhos de amigos ou vizinhos, tornando inverossímil a alegação de que, por 17 (dezessete) anos, a autora e o de cujus teriam se apresentado como um núcleo familiar perante a sociedade.
3. Recurso conhecido e não provido.